Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-90.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018846-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDERLEY ALMEIDA MESQUITA DA SILVA - CPF: 482.031.811-04 (RECORRENTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018846-90.2022.8.11.0003.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
SANDERLEY ALMEIDA MESQUITA DA SILVA
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA.
PROCEDIMENTO
ELETIVO
. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Sanderley Almeida Mesquita da Silva contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, que visava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento de cirurgia bariátrica. A parte autora, diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades associadas, alegou risco de saúde e iminência de morte caso não realizada a intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) verificar se a cirurgia bariátrica é imprescindível e urgente para a garantia do direito à saúde da autora;

4.

(ii) determinar se cabe ao Poder Público, de forma solidária, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado em caráter prioritário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para promover ações que assegurem a saúde dos cidadãos.

4.

A cirurgia bariátrica foi considerada procedimento eletivo, sem urgência comprovada nos autos, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que destacou a ausência de avaliação multidisciplinar e de regulação prévia no sistema público de saúde.

5.

A inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não autoriza o afastamento de critérios técnicos para determinar a prioridade no fornecimento de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

6.

A parte autora não comprovou a imprescindibilidade imediata da cirurgia bariátrica para a garantia de sua vida ou saúde, tampouco que sua condição fosse incompatível com a fila regular de espera do SUS.

7.

A jurisprudência do STF (Tema 793) reforça que a obrigação solidária dos entes federativos pelo SUS não afasta a necessidade de observância dos critérios de repartição de responsabilidades e planejamento na execução das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de cirurgia bariátrica pelo SUS depende de comprovação de urgência e imprescindibilidade, devendo ser respeitado o planejamento e os critérios de prioridade técnica estabelecidos pelo sistema público de saúde.

2.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta a necessidade de observância de requisitos formais para acesso aos tratamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 23, II; 196; 198. CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657.718 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 793.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente busca a reforma da sentença, com o objetivo de ver os pedidos julgados procedentes.

As contrarrazões apresentadas.

O Ministério Público em parecer manifestou pelo improvimento do recurso no ID. 46784978. Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante requer a realização de cirurgia bariátrica, sob alegação de necessidade urgente em razão de grave quadro clínico.

A reclamante fundamenta seu pedido em laudos médicos que apontam obesidade mórbida e outras comorbidades associadas, bem como no direito constitucional à saúde (art. 196 da CF).

Os reclamados, na defesa, arguiram, em síntese, a ausência de comprovação da urgência e da gravidade do quadro clínico, além de destacarem a necessidade de observância da fila de espera do SUS para procedimentos eletivos.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acesso igualitário e universal a tratamentos médicos, respeitando os limites orçamentários e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, a prestação jurisdicional nessa seara deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da limitação dos recursos públicos e da necessidade de organização das demandas por gravidade e urgência.

No caso concreto, os autos demonstram que o procedimento solicitado é classificado como eletivo, não configurando urgência imediata. O parecer técnico apresentado no processo destacou que a cirurgia bariátrica requer planejamento e acompanhamento multidisciplinar prévio, o que não foi demonstrado pela recorrente. Ademais, o laudo pericial não indicou risco iminente de morte ou agravamento irreversível do quadro clínico.

Embora reconheça a gravidade do estado de saúde da recorrente, é necessário equilibrar o atendimento individual com a coletividade de pacientes que dependem do SUS, respeitando as prioridades estabelecidas pelas políticas públicas de saúde. Nesse sentido, a fila de espera para cirurgias eletivas deve ser observada para garantir o atendimento justo e igualitário a todos os usuários.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é clara ao exigir a comprovação de necessidade imediata ou imprescindibilidade para deferir tratamentos de saúde que envolvam o comprometimento de recursos públicos significativos, o que não se verifica no presente caso.

É este o posicionamento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o fornecimento da CIRURGIA BARIÁTRICA, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade, condromalacia patelar nos dois joelhos, tendinite e fibromialgia. 2. O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado latu sensu. 3.
Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito. 4. In casu, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.
5. Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009067-22.2019.8.11.0002, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/10/2020) (destaquei)

Assim, não desincumbindo a parte recorrente de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto se cuida de intervenção de caráter meramente eletivo, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025